Tribunal: STF
Processo: RE 110964
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, PARA SUSPENDER A
EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A TAXA DE LICENCA,
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL).
RECURSO QUE ALEGA VULNERAÇÃO DE AFRONTA AO  CAPUT  DOS ARTS. 77
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 18 DA LEI MAGNA. INVIABILIDADE DO
SUPRIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA A VULNERAÇÃO DO DIREITO
POSITIVO, CONSOANTE BEM DEMONSTROU O PARECER DA PROCURADORIA DA
REPUBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.